Tribunal: STF
Processo: AI 676985
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Peças obrigatórias. Cópia das contra-razões ao recurso
   extraordinário. Falta. Juntada pela parte contrária, na
   contraminuta, para provar a deficiência original. Vício não
   remediado, mas comprovado. Inteligência do art. 544, § 1º, do
   CPC. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Tocando ao
   recorrente o ônus de juntar desde logo, e de uma só vez, todas as
   peças necessárias à formação do instrumento do agravo, não lhe
   pode aproveitar, senão desmerecer, o fato de o agravado ter
   juntado a que faltou, para provar a alegação da
   falta.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.